Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO INTERNACIONAL ADIADO PARA O DIA SEGUINTE UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO E CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 8 HORAS DE ATRASO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DESGASTES QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. DANO MORAL CARACTERIZADO E FIXADO MODERADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida face a sentença que julgou procedente em parte o pedido e condenou a ré a pagar aos autores, conjuntamente, os valores de R$ 122,75, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 para cada autor, a título de danos morais. Em seu recurso, a parte requerida pugna pela rejeição dos pedidos elaborados na inicial, sob o fundamento de que não praticou nenhum ato ilícito, alegando não haver falha na prestação dos serviços, pois o adiantamento do voo decorreu da necessidade de alteração na malha aérea, tendo ofertado assistência material aos passageiros inexistindo danos materiais e morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a redução pelos danos morais fixados, por ser demasiadamente alta e para não configurar o enriquecimento ilícito da parte (ID 16698929).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16698930 e 16698931). Contrarrazões apresentadas (ID 16698941).
III. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, C.C.).
IV. Consta dos autos que os autores partiriam da cidade de Lisboa/Portugal, no dia 01/02/2020, às 8h35, com conexão em São Paulo e destino final Brasília, com chegada prevista para o mesmo dia às 23h35, no entanto, sem a anuência dos consumidores, o voo foi remarcado para o dia seguinte 02/02/2020. No aeroporto não conseguiram resposta conclusiva, ao final, foram reacomodados em um voo para São Paulo com uma conexão de 7h a mais, chegando a Brasília com 8h a mais do contratado.
V. Em que pese o argumento da parte recorrente pela mudança e alteração da data do voo de retorno para o Brasil fora devido a necessidade de alteração da malha aérea, a acomodação em outro voo com chegada de 8h a mais do horário contratado é de responsabilidade da companhia de aviação. Assim, não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos orientados no art. 373, II, do CPC.
VI. Os argumentos levantados pela recorrente e não comprovados não afastam a sua responsabilidade. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Há culpa do fornecedor, quando na prestação do serviço, altera voo de forma unilateral sem o consentimento do consumidor. Portanto, é fato caracterizador de falha na prestação dos serviços, impondo-se a reparação pelos danos causados, uma vez que não fez nenhuma prova em contrário.
VII. Assim, a referida alteração unilateral, com adiamento do voo para o dia seguinte e posterior acomodação em outro voo com conexão de 7h a mais em SP, e chegada ao seu destino final com 8h de atraso, ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Embora não exista critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a doutrina tem apontado alguns parâmetros para o arbitramento do valor devido. Tem-se, assim, que avaliar a gravidade objetiva e a extensão do dano, além das condições pessoais da vítima, suas suscetibilidades, sua situação social, se o evento se deu de maneira a dar maior publicidade a constrangimento que a vítima possa ter sofrido, tudo a ser ponderado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
X. No caso dos autos, o dano restou circunscrito à esfera pessoal das vítimas, sem que tenha ocorrido abalo na integridade física ou imagem social, e o montante arbitrado está em conformidade com a jurisprudência das Turmas Recursais. Cita-se, por exemplo, situação em que houve 9 horas de atraso para chegada em vôo internacional, situação em que o dano moral foi fixado em R$ 4.000,00 (Acórdão n. 1120398, 07084417920188070016 - (0708441-79.2018.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/08/2018, Publicado no DJE: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conclui-se, assim, que o valor foi fixado em atenção às peculiaridades do caso concreto, inexistindo razão para que seja minorado.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.